Tribunal: TJSP
Processo: 1007672-62.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
LOCAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de administração de locação de imóvel. Procedência parcial. Insurgência da administradora ré. Hipótese em que a requerida não pode ser responsabilizada pelos aluguéis e encargos não pagos, tampouco por eventuais danos causados pela locatária no imóvel. Não demonstração de que o contrato celebrado entre as partes tenha sido descumprido. Danos mencionados

Ementa:
LOCAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de administração de locação de imóvel. Procedência parcial. Insurgência da administradora ré. Hipótese em que a requerida não pode ser responsabilizada pelos aluguéis e encargos não pagos, tampouco por eventuais danos causados pela locatária no imóvel. Não demonstração de que o contrato celebrado entre as partes tenha sido descumprido. Danos mencionados que não foram causados pela ré, a qual é mera intermediária da locação. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.